Tribunal: CARF
Processo: 10920.006850/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL DE PESSOA FÍSICA A PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. DIFERENÇA POSITIVA ENTRE O VALOR DA AQUISIÇÃO E O VALOR DA INTEGRALIZAÇÃO DO BEM. OCORRÊNCIA DE GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL.
Quando a incorporação de bem particular do sócio ao patrimônio da pessoa jurídica, por ocasião da integralização do capital social, se dá por valor superior ao valor pelo qual adquirido o bem pela referida pessoa física, inegavelmente se está diante de ganho de capital tributável.
GANHO DE CAPITAL. NÃO APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. HIPÓTESE AUTORIZADORA DE ARBITRAMENTO.
É legítima a realização de arbitramento quando o contribuinte deixar de apresentar os elementos necessários para a aferição direta do custo de aquisição de bem imóvel.
CONTABILIDADE. FORÇA PROBATÓRIA.
Os livros e registros contábeis provam contra as pessoas a que pertencem. A prova de que lançamentos contábeis não correspondem à verdade dos fatos é ônus das pessoas a que pertencem os livros e registros contábeis.
MULTA. SÓCIO ADMINISTRADOR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PESSOA JURÍDICA EM DÉBITO, NÃO GARANTIDO, PARA COM A UNIÃO.
O sócio administrador que receber valores a título de distribuição de lucros de pessoa jurídica em débito, não garantido, para com a União, se sujeita a multa prevista no §1o, inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no 4.357/1964.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2004
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência nos casos em que o contribuinte toma ciência do lançamento de ofício de tributo sujeito a lançamento por homologação antes de decorridos cinco anos da data da ocorrência do fato gerador.
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O prazo decadencial do direito de lançar multa por descumprimento de obrigação acessória é regido pelo disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado).
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No2
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
O CARF já sumulou a matéria (Súmula CARF no2), afirmando que não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos essenciais ao lançamento, é de se indeferir o pedido de perícia, que não pode suprir a omissão do contribuinte na obtenção de provas que a ele competia produzir.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.006850/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.559 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ALCEU GRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL DE PESSOA FÍSICA A PESSOA
JURÍDICA A TÍTULO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL.
DIFERENÇA POSITIVA ENTRE O VALOR DA AQUISIÇÃO E O
VALOR DA INTEGRALIZAÇÃO DO BEM. OCORRÊNCIA DE
GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL.
Quando a incorporação de bem particular do sócio ao patrimônio da pessoa
jurídica, por ocasião da integralização do capital social, se dá por valor superior
ao valor pelo qual adquirido o bem pela referida pessoa física, inegavelmente
se está diante de ganho de capital tributável.
GANHO
DE
CAPITAL.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DOS
COMPROVANTES DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL.
HIPÓTESE AUTORIZADORA DE ARBITRAMENTO.
É legítima a realização de arbitramento quando o contribuinte deixar de
apresentar os elementos necessários para a aferição direta do custo de aquisição
de bem imóvel.
CONTABILIDADE. FORÇA PROBATÓRIA.
Os livros e registros contábeis provam contra as pessoas a que pertencem. A
prova de que lançamentos contábeis não correspondem à verdade dos fatos é
ônus das pessoas a que pertencem os livros e registros contábeis.
MULTA. SÓCIO ADMINISTRADOR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
PESSOA JURÍDICA EM DÉBITO, NÃO GARANTIDO, PARA COM A
UNIÃO.
O sócio administrador que receber valores a título de distribuição de lucros de
pessoa jurídica em débito, não garantido, para com a União, se sujeita a multa
prevista no §1o, inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no 4.357/1964.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2004
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.006850/2008-59
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

Não há que se falar em decadência nos casos em que o contribuinte toma
ciência do lançamento de ofício de tributo sujeito a lançamento por
homologação antes de decorridos cinco anos da data da ocorrência do fato
gerador.
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
O prazo decadencial do direito de lançar multa por descumprimento de
obrigação acessória é regido pelo disposto no artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional (cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado).
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No2
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
O CARF já sumulou a matéria (Súmula CARF no2), afirmando que não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos essenciais ao lançamento, é de
se indeferir o pedido de perícia, que não pode suprir a omissão do contribuinte
na obtenção de provas que a ele competia produzir.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 417 a 448), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo contra a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 07-30.794, da 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) - DRJ/FNS (e-fls. 386 a 414), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação (e-fls. 271 a 295), cujo acórdão restou
assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2004
TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL DE PESSOA FÍSICA A PESSOA JURÍDICA A
TÍTULO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. DIFERENÇA POSITIVA ENTRE O
VALOR DA AQUISIÇÃO E O VALOR DA INTEGRALIZAÇÃO DO BEM.
OCORRÊNCIA DE GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL.
Quando a incorporação de bem particular do sócio ao patrimônio da pessoa jurídica,
por ocasião da integralização do capital social, se dá por valor superior ao valor pelo
qual adquirido o bem pela referida pessoa física, inegavelmente se está diante de ganho
de capital tributável.
GANHO DE CAPITAL. NÃO APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DO CUSTO
DE
AQUISIÇÃO
DE
BEM
IMÓVEL.
HIPÓTESE
AUTORIZADORA
DE
ARBITRAMENTO.
É legítima a realização de arbitramento quando o contribuinte deixar de apresentar os
elementos necessários para a aferição direta do custo de aquisição de bem imóvel.
CONTABILIDADE. FORÇA PROBATÓRIA.
Os livros e registros contábeis provam contra as pessoas a que pertencem.
A prova de que lançamentos contábeis não correspondem à verdade dos fatos é ônus
das pessoas a que pertencem os livros e registros contábeis.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/08/2004
MULTA. SÓCIO ADMINISTRADOR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PESSOA
JURÍDICA EM DÉBITO, NÃO GARANTIDO, PARA COM A UNIÃO.
O sócio-administrador que receber valores a título de distribuição de lucros de pessoa
jurídica em débito, não garantido, para com a União, se sujeita a multa prevista no §1o,
inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no 4.357/1964.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2004
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência nos casos em que o contribuinte toma ciência do
lançamento de ofício de tributo sujeito a lançamento por homologação antes de
decorridos cinco anos da data da ocorrência do fato gerador.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O prazo decadencial do direito de lançar multa por descumprimento de obrigação
acessória é regido pelo disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
(cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2004
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA . INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos essenciais ao lançamento, é de se
indeferir o pedido de perícia, que não pode suprir a omissão do contribuinte na
obtenção de provas que a ele competia produzir.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/FNS (e-fls. 479 a 511) sumariza
muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de auto de infração onde se exige Imposto de Renda Pessoa Física no valor de
R$ 29.123,23, acrescido de multa de ofício e juros de mora, e multa lançada com
fundamento no disposto no §1o, inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no 4.357/1964, no
valor de R$ 46.818,09.
Da leitura da “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)”, às fls. 236 a 238, e
do “Termo de Verificação Fiscal”, às fls. 240 a 266, verifica-se que a presente
autuação decorre da apuração de:
a) Omissão, na declaração de ajuste anual do ano-calendário 2003 (exercício 2004), de
rendimentos tributáveis recebidos neste ano-calendário pelo Sr. Alceu Grade e pela sua
então esposa, Sra. Dohren Dina Grade, da pessoa jurídica Grameyer Equipamentos
Eletrônicos Ltda; b) “Falta de recolhimento do imposto incidente sobre os ganhos de
capital referentes à alienação de bem imóvel matriculado no Cartório de Registro de
Imóveis Isa Marta Mohr Ziemann, de Jaraguá do Sul, sob número 43.776”; c) que a
pessoa jurídica Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda, em diversas oportunidades
durante o período de 01/2003 a 08/2004, efetuou, embora estivesse em débito, não
garantido, para com a União, pagamentos a título de distribuição de lucros ao seu
sócio administrador Sr. Alceu Grade.
A autoridade fiscal, ao fundamentar a apuração de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos da pessoa jurídica Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda, asseverou o
seguinte:
5.1. RENDIMENTOS NÃO CARACTERIZADOS COMO DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS 29. O sujeito passivo apresentou Declaração de Ajuste Anual
Simplificada no exercício 2004, ano-calendário 2003 (folhas 02/03), em
conjunto com a Senhora Dohren Dina Grade, à época, sua esposa. Informou o
montante de R$ 25.392,00 a título de rendimentos tributáveis recebidos de
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

pessoa jurídica pelo titular e R$ 205.279,12 a título de rendimentos isentos e
não tributáveis.
30. Apresentou Comprovantes de Rendimentos pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte emitidos pela empresa Grameyer em seu nome e em nome da
Senhora Dohren, referentes ao ano-calendário 2003 (folhas 16/17), em que
constam R$ 12.696,00 pagos como rendimentos tributáveis e R$ 102.639,56
como lucros e dividendos apurados a partir de 1996, o que totalizava os valores
informados na declaração.
31. Analisando os livros fiscais apresentados, no entanto, constatou-se que os
valores registrados na conta dos sócios Alceu Grade e Dohren Dina Grade
(contas número 220.101 e 220.102, cópias às folhas 21/26 e 176/178) a título de
distribuição de lucros, na empresa Grameyer, são inferiores a R$ 102.639,56
cada e que há lançamentos não provenientes da conta "Lucros Acumulados"
(conta número 240.501 folhas 180/182) que são, portanto, tributáveis.
32. Constam na conta do sócio Alceu, na empresa, os seguintes lançamentos:
Data
Conta de que é proveniente
o lançamento
Valor
Tratamento
Tributário
31/01/2003
240.501 Lucros Acumulados
R$ 13.111,80
Isento
13/02/2003
110.102.001 Banco do
Brasil
R$ 60,00
Tributável
31/07/2003
240.501 Lucros Acumulados
R$ 11.650,69
Isento
30/08/2003
210.101.001 Fornecedores
Nacionais
R$ 22.744,75
Tributável
30/08/2003
240.501 Lucros Acumulados
R$ 3.586,460
Isento
18/12/2003
110.101.001Caixa
R$ 50,00
Tributável
31/12/2003
240.501 Lucros Acumulados
R$ 32.856,03
Isento
Total da conta 220.101 Alceu Grade
R$ 83.856,03

33. Dos R$ 83.856,03 recebidos no período, R$ 61.001,51 são oriundos da conta
240.501 Lucros Acumulados e, portanto, isentos, conforme determinam os
artigos 39, incisos XXVI a XXVII, e 654 do Regulamento do Imposto de Renda
/RIR 1999 e o artigo 48 da Instrução Normativa número 93/1997.
34. Os demais lançamentos, oriundos das contas Banco do Brasil, Fornecedores
Nacionais e Caixa, não podem ser considerados isentos, pois não se
caracterizam como distribuição de lucros e nem reduziram o montante da conta
“Lucros Acumulados” no período. Os valores R$ 60,00, R$ 22.744,75 e R$
50,00, que totalizam R$ 22.854,75, são, portanto, rendimentos tributáveis pagos
por pessoa jurídica e devem ser acrescidos na Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2004.
35. Na conta da sócia Dohren, na empresa, constam os seguintes lançamentos:
Data
Conta de que é proveniente
o lançamento
Valor
Tratamento
Tributário
31/01/2003
240.501 Lucros Acumulados
3.760,73
Isento
31/07/2003
240.501 Lucros Acumulados
439,70
Isento
30/08/2003
210.101.001 Fornecedores
Nacionais
4.055,71
Tributável
31/08/2003
240.501 Lucros Acumulados
3.620,00
Isento
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

31/12/2003
240.501 Lucros Acumulados
83.163,45
Isento
Total da conta 220.102 Dohren Dina Grade
95.039,59

36. Dos R$ 95.039,59 recebidos no período, R$ 90.983,88 são oriundos da conta
240.501 Lucros Acumulados e, portanto, isentos.
37. O lançamento oriundo da conta Fornecedores Nacionais não pode ser
considerado isento, pois não se caracteriza como distribuição de lucros e nem
reduziu o montante da conta "Lucros Acumulados" no período. O valor de R$
4.055,71 é, portanto, rendimento tributável pago por pessoa jurídica e deve ser
acrescido na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2004.
5.1.2. PRÓ-LABORE
38. Ao se analisar a conta "210.201.002 PRÓ-LABORES A PAGAR" da empresa
Grameyer no ano 2003, constatou-se que os valores contabilizados como
pagamento de Pró-Labore tanto ao Senhor Alceu como à Senhora Dohren são
superiores aos valores informados na Declaração de Ajuste Anual de 2004, a
saber, R$ 12.696,00 cada. Cópias das folhas dessa conta do Livro Razão
encontram-se às folhas 183/185.
39. Relaciona-se abaixo os pagamentos contabilizados ao Senhor Alceu e à
Senhora Dohren:
Pró- labore a pagar 2003 – Conta 210.201.002
Data
Doc. No
Alceu Grade
02/jan
122002
1.058,00
07/fev
012003
1.058,00

012003
1.058,00
11/abr
032003
2.442,00

032003
1.058,00
04/jun
052003
5.000,00
04/jul
062003
5.000,00
05/set
082003
3.586,50

092003
1.413,50
19/set
000558
942,00

000446
941,00

102003
4.594,95
07/nov
122003
4.000,00
08/dez
000619
942,00

000735
941,00

000789
942,00

122003
376,50
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

Total
35.353,45

Pró- labore a pagar 2003 – Conta 210.201.002
Data
Doc. No
Dohren
02/jan
122002
1.058,00
07/fev
012003
1.058,00

012003
1.058,00
11/abr
032003
2.442,00

032003
1.058,00
07/mai
04203
3.000,00
04/jun
052003
3.500,00
11/jun
062003
550,00
04/jul
062003
2.663,00
05/set
082003
3.368,50

092003
131,50
20/out
092003
3.368,50

102003
3.500,00

112003
3.500,00

122003
3.500,00
11/nov
000447
941,00

000559
942,00

000620
117,00
08/dez
000620
302,10

000736
941,00

000790
756,90
Total
37.755,50
40. Alguns dos valores relacionados, extraídos da conta “Pró-Labore a Pagar”
indicam o mesmo número de documento que o indicado em lançamentos nas
contas dos sócios. Para evitar que um mesmo valor seja tributado em
duplicidade (vide item 5.1.1 acima), descontaram-se então os valores referentes
aos lançamentos nas contas de cada sócio que indicam o mesmo número de
documento que o lançamento da conta pró-labore embora algumas vezes não
sejam coincidentes. Os valores da conta dos sócios descontados do valor
contabilizado como "pró-labore totalizam R$ 5.402,38 e compõem a tabela
abaixo:
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

(...)
41. Subtraindo-se os valores relacionados acima, R$ 5.402,38, e o valor
informado na Declaração de Ajuste Anual, R$ 25.392,00, do total do valor
apurado na conta “210.201.002 – PRÓ-LABORES A PAGAR”, R$ 73.108,95,
obtém-se o rendimento tributável pago por pessoa jurídica não oferecido à
tributação, que corresponde a R$ 42.314,57 e deve ser acrescido na Declaração
de Ajuste Anual do exercício 2004.
42. Os valores considerados foram os da conta do passivo "210.201.002 Pró-
Labores a Pagar", que são superiores aos da conta de resultado, "Pró-Labore",
folha 186. Isso porque no momento em que é efetuado o lançamento a débito no
passivo, o valor é considerado disponibilizado ao sócio.
43. Outro ponto a ser destacado é que o Senhor Alceu apresentou, como já foi
mencionado, declaração em conjunto com a Senhora Dohren no exercício de
2004, e optou, assim, pela tributação em conjunto dos rendimentos.
Respeitando-se a opção do contribuinte e com base nos artigos 101 e 123 do
CTN, entre outros, o lançamento do imposto devido deve ser efetuado, também,
considerando o modelo de declaração entregue pelo contribuinte. Por esse
motivo os rendimentos tributáveis da Senhora Dohren que deveriam ter sido
submetidos ao ajuste anual e não foram informados na declaração serão
considerados juntamente com os rendimentos tributáveis tampouco informados
do Senhor Alceu.
44. Esses valores foram objeto de autuação para cobrança do imposto,
acrescidos de multa e juros, em virtude de infração aos comandos dos artigos
37, 38 e 43 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3000/1999.
Já ao fundamentar a apuração de falta de recolhimento do imposto incidente sobre os
ganhos de capital referentes à alienação do imóvel localizado na Rua Manoel
Francisco da Costa, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do
Sul/SC sob o número 43.776, a autoridade fiscal aduziu o seguinte:
5.2. GANHO DE CAPITAL (...)
47. Como já relatado, o sujeito passivo e a Senhora Dohren constituíram a
empresa Grade Administradora de Bens Ltda. e integralizaram no capital dessa
empresa as cotas que possuíam do capital da empresa Grameyer, três bens
imóveis e R$ 3.000,00 em moeda corrente. Originalmente, o capital da empresa
totalizava R$ 560.000,00, mas esse valor foi corrigido, por meio da 2a Alteração
e Re-Ratificação do Ato constitutivo Contrato Social Consolidado, para R$
996.800,00.
48. Esse ato, que data de novembro de 2004 e foi registrado na Junta Comercial
em 15.02.2006, corrige os valores dos bens imóveis integralizados na empresa e
substitui integralmente o Contrato Social original. Assim, os valores dos bens
imóveis integralizados na empresa Grade Administradora de Bens Ltda. são os
constantes nesse documento e a data da integralização é a da constituição da
empresa, que é setembro de 2004.
49. Os valores de dois terrenos, o localizado em Taboleiro, matriculado sob
número 8.080 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra
Velha/SC, e o localizado na Rua Manoel Francisco da Costa, matriculado sob
número 43.776 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul, foram
aumentados na retificação do Contrato Social. O primeiro foi alterado de R$
23.000,00 para 129.400,00, enquanto o segundo foi alterado de R$ 36.000,00
para 369.400,00.
50. De acordo com os documentos apresentados (folhas 167/171), o custo de
aquisição do primeiro terreno é R$ 135.000,00, pago em três parcelas mensais
de R$ 45.000,00, por meio de 18 cheques do Banco do Brasil, Agência n° 04057,
de R$ 7.500,00 cada, numerados de 850041 a 850058 e emitidos por Dohren
Dina Grade. Cópia do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

firmado entre os compradores Alceu Grade e Dohren Dina Grade e os
vendedores Gilberto Correa da Silva, CPF 637.451.94934, e Vanderléia Maria
Vieira da Silva, CPF 636.242.22953, se encontra anexada, às folhas 125/128.
51. Embora o preço que consta tanto na Escritura Pública de Compra e Venda
de Imóvel como na matrícula do Registro Geral de Imóveis da Comarca de
Barra Velha/SC seja R$ 23.100,00, restou comprovado que o preço efetivo da
transação foi R$ 135.000,00. Tendo em vista que a integralização se deu por
valor pouco inferior (R$ 129.400,00), não há, em princípio, ganho de capital
tributável.
52. Tratar-se-á adiante da integralização do terreno localizado na Rua Manoel
Francisco da Costa.
53. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal número 032/2008, o Senhor
Alceu informou (folhas 09/15) que o terreno foi recebido por doação em
01.09.2003 pelo valor de R$ 36.000,00 e que sobre o terreno havia sido
edificada uma casa por ele e pela Senhora Dohren, no valor de R$ 221.436,54,
nos anos de 1997 e 1998. Declarou que a atualização da construção na
matrícula no Registro de Imóveis estaria pendente; que a correção do valor da
integralização desse imóvel de R$ 369.400,00 para R$ 257.400,00 estaria "em
registro" na Junta Comercial (6a Alteração e Re-ratificação do Ato
Constitutivo); que o valor do bem teria sido informado com erro na Declaração
de Ajuste Anual do ano-calendário 2003 e que a declaração retificadora
alterando o valor do bem de R$ 280.420,53 para o valor correto de R$
257.400,00 não teria sido recepcionada em decorrência de dívida ativa para
com a União. Não apresentou nenhum comprovante de gastos com a construção
da casa, pois, segundo afirma, estariam dispensados de guarda por se tratar de
construção efetuada há mais de cinco anos.
54. Registra-se aqui que, apesar de o contribuinte apresentar documento que
seria a Declaração de Ajuste Anual 2004 que teria sido transmitida à RFB
(folhas 136/139) e em que constam como valor desse imóvel R$ 221.436,54 em
31.12.2002 e R$ 280.420,13 em 31.12.2003, esse documento não foi
considerado, porque na declaração efetivamente transmitida, arquivada nos
sistemas informatizados de controle da RFB (folhas02/03), os valores
informados do imóvel são R$ 221.436,54 em 31.12.2002 e zero em 31.12.2003.
55. Em face da não apresentação de documentos comprobatórios da construção
da casa, foi encaminhado o Termo de Intimação Fiscal no 057/2008 que
solicitava cópia do alvará de construção, habite-se e projeto aprovado, além das
datas de início e término da obra e área global da construção.
56. O sujeito passivo apresentou documentos comprobatórios da construção (ver
relação de documentos no item 3 Das Verificações Efetuadas) de uma casa de
466m2. Apesar de não ter apresentado o Habite-se, pois o prazo da Prefeitura
de Jaraguá do Sul para fornecimento do documento não era imediato, não
restaram dúvidas acerca da efetiva construção da casa.
57. Não apresentou, contudo, documentos comprobatórios dos dispêndios
realizados. Resta então determinar o seu custo.
58. De acordo com a alegação do sujeito passivo, ele estaria desobrigado da
guarda dos documentos, pois a construção foi efetuada há mais de cinco anos.
Essa alegação não pode prosperar, pois, conforme determina o artigo 43 da Lei
no 5.172/1966, o Código Tributário Nacional, a hipótese de incidência do
imposto é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza. Já o artigo 117 do Regulamentado Imposto de
Renda RIR99 define como hipótese de incidência a obtenção de ganhos na
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
59. Percebe-se assim que, no caso analisado, o fato imponível do imposto é a
integralização do imóvel no capital social da empresa (e não a construção da
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

casa) e que este fato ocorreu em setembro de 2004. Antes disso, inexistia a
realização no mundo concreto da hipótese prevista em lei. Não existia, portanto,
imposto que pudesse ser exigido.
60. Datando o fato gerador de 2004, restam cinco anos, a partir daí, para que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB exija o imposto devido e resta ao
sujeito passivo, se solicitado, comprovar o custo das benfeitorias que realizou
para que esses gastos sejam considerados como custo no cálculo do imposto.
61. Como já mencionado, o sujeito passivo não apresentou qualquer documento
que comprovasse o custo das benfeitorias efetuadas no terreno.
62. Esse imóvel fora adquirido por doação com reserva de usufruto aos
doadores Getúlio Vogel e Dorothea Michel Vogel em 01 de setembro de 2003 e
consta registrado na matrícula do Registro Geral de Imóveis o valor de R$
36.000,00 para efeitos fiscais. Não foi averbada na matrícula do imóvel
nenhuma construção, motivo pelo qual esse documento, que poderia ser
utilizado em favor do sujeito passivo, somente comprova o valor da doação do
terreno.
63. O valor da construção da casa informado na Declaração de Ajuste Anual de
2004 foi, como já citado, R$ 221.436,54 na coluna 31.12.2002 e zero na coluna
31.12.2003. Nenhum deles foi o valor considerado como custo para o cálculo do
ganho de capital lançado de ofício, pois o primeiro não foi comprovado por
nenhum documento apresentado e o segundo não reflete a realidade, haja vista
que toda construção representa dispêndios. Note-se que, caso esta fiscalização
fosse considerar o valor informado na declaração, o valor a ser tomado seria o
da coluna 31.12.2003, que é zero.
64. Nesses casos, quando o efetivo valor não pode ser identificado, os artigos
124 e 845 do Regulamento do Imposto de Renda RIR 99 autorizam o
arbitramento, nos seguintes termos:
(...)
65. Procedeu-se então ao cálculo do custo arbitrado da obra, como adiante
explicado.
66. Nos documentos apresentados pelo sujeito passivo, pôde-se verificar a área
da construção, que é 466,71 m2. O início da construção da obra considerado foi
o mês seguinte ao protocolo do Alvará de Licença da Prefeitura (abril de 1995)
e o término, o mês informado pelo Senhor Alceu, junho de 1996. A partir desses
dados, procedeu-se à divisão da área construída pelo número de meses da
construção e multiplicou-se a área média mensal construída, 31,114 m2, pelo
valor do Custo Unitário Básico CUB médio obtido no sítio na Internet do
SINDUSCON de Florianópolis – http://www.sindusconfpolis.org.br/. O custo da
construção obtido foi R$ 174.625,46, conforme tabela abaixo:
Mês
CUB Médio
Valor proporcional
da construção
abr/95
326,45
10.157,17
mai/95
329,09
10.239,31
jun/95
359,96
11.199,80
jul/95
367,21
11.425,37
ago/95
371,13
11.547,34
set/95
376,39
11.711.00
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

out/95
375,31
11.677,40
nov/95
375,36
11.678,95
dez/95
379,71
11.814,30
jan/96
387,04
12.042,36
fev/96
386,36
12.021,21
mar/95
388,57
12.089,97
abr/95
395,00
12.290,03
mai/95
393,42
12.240,87
jun/96
401,44
12.490,40
Total
174.625,46
67. Tendo em vista que a integralização do imóvel no capital da empresa Grade
Administradora de Bens Ltda se deu por R$ 369.400,00, a diferença apurada
entre esse valor e o valor de doação do terreno somado ao custo arbitrado da
construção constitui ganho de capital tributável à alíquota de 15% na forma dos
artigos 117, 138 e 142 do Regulamento do Imposto de Renda RIR 99, conforme
abaixo demonstrado:
Valor da Alienação
R$ 369.400,00
Custo de Aquisição
R$ 210.625,46
Ganho de Capital
R$ 158.774,54
Imposto devido
R$ 23.816,18

68. O artigo 22 em conjunto com o artigo 30, parágrafo segundo, da Instrução
Normativa SRF n° 84/2001 dispõem que o ganho de capital é apurado, nas
alienações de bens comuns decorrentes do regime de casamento, em relação ao
bem como um todo enquanto o recolhimento do imposto pode ser feito na
proporção de 50% para cada um. Veja-se:
(...)
69. Considerando-se que o Senhor Alceu era proprietário do imóvel juntamente
com a Senhora Dohren Dina Grade, com quem era casado em regime de
comunhão universal de bens; que a participação de cada um no capital social da
empresa Grade era de 50% e que eles são, hoje, divorciados, o imposto devido
pela integralização do bem que cabe ao Senhor Alceu é R$ 11.908,09. Esse valor
foi objeto de autuação para cobrança do imposto, acrescido de multa e juros, em
virtude de infração aos comandos dos artigos 117 e seguintes do Regulamento
do Imposto de Renda, Decreto 3000/1999.
70. Restam ainda esclarecimentos acerca da doação com reserva de usufruto.
De acordo com a Lei 10.406/2002, que instituiu o Código Civil Brasileiro, são
direitos do proprietário do imóvel usar, gozar e dispor da coisa (artigo 1.228),
ao passo que o usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção
dos frutos (artigo 1.394). Contribuinte do imposto é aquele que alienou o imóvel
e que possuía o direito de dispor da coisa.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

Os fatos que ensejaram o lançamento de multa com base no §1o, inciso II, e §2o, do
artigo 32 da Lei no 4.357/1964, por suas vezes, foram discriminados da seguinte forma
pela autoridade fiscal:
5.3. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS COM DÉBITOS NÃO GARANTIDOS
(...)
75. O sujeito passivo, sócio da empresa Grameyer Equipamentos Eletrônicos
Ltda. durante o ano-calendário 2003 e até setembro de 2004, recebeu
rendimentos a título de distribuição de lucros em diversas ocasiões nesse
período, enquanto a empresa se encontrava em débito não garantido por falta de
recolhimento de Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica IRPJ ou Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF.
Os valores e as datas referentes à distribuição de lucros ao Senhor Alceu podem
ser confirmados na conta do sócio número 220.101 do livro Razão e na conta
Lucros Acumulados, número 240.501 (folhas 21/42, 179/182 e 187/188).
76. Os pagamentos efetuados em atraso foram extraídos do relatório "Extrato
Completo do Contribuinte Pessoa Jurídica, parcialmente anexado às folhas
189/203 do processo, e do relatório de parcelamento SINCOR, PROFISC,
CONSULTAPC, COINFPROPC, anexado às folhas 204/205. A partir deles foi
efetuada a Planilha de Pagamentos em Atraso IPI, IRPJ e IRRF com os débitos
em aberto nas datas em que houve distribuição de lucros, que se encontra anexa
a este Termo de Verificação Fiscal.
77. Com base nos rendimentos distribuídos e nos débitos por falta de
recolhimento de imposto não garantidos, elaborou-se a planilha demonstrativa
seguinte, em anexo, em que se encontram relacionados os débitos em atraso na
data de cada distribuição de lucros, o valor dos débitos atualizados até a data
da distribuição e o cálculo da multa devida, no valor de 50% do lucro
distribuído e limitada a 50% do débito em atraso não garantido. Para facilitar a
compreensão dos cálculos efetuados, colou-se a planilha, abaixo, simplificada:
(...)
78. Para o cálculo do valor da multa, o débito em atraso foi sempre fracionado,
na data da distribuição, pelo total de lucros distribuídos, imputando-se ao
sujeito passivo somente o valor proporcional aos rendimentos por ele recebidos.
A limitação do valor da multa imposta pela Lei n° 11.051/2004 50% do valor
total do débito não garantido da pessoa jurídica , então, aplicou-se em relação à
proporção de débito não garantido que cabia ao contribuinte.
79. O valor do débito foi acrescido da taxa Selic e da multa de mora, ambas
calculadas até a data da distribuição dos lucros, conforme determina o artigo
161 do Código Tributário Nacional:
(...)
80. Com base nos dispositivos legais citados, foram aplicadas as multas pela
distribuição de lucros enquanto a pessoa jurídica se encontrava em débito não
garantido com a União nos seguintes valores:
Data da Distribuição dos Lucros
Valor da multa
31/01/2003
61,92
31/07/2003
5.825,35
31/08/2003
1.793,23
31/12/2003
3.198,31
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

31/08/2004
35.939,28
81. Note-se que o objetivo da aplicação da multa, conforme bem frisado pela
decisão judicial que analisou situação semelhante, a seguir transcrita, é “punir
o devedor que, em débito com o Fisco, mas tendo condições de solver-se, prefere
agraciar seus sócios, dividindo com eles o lucro da empresa, o que vem, em
última análise, em prejuízo social. (...)
Irresignado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 355 a 384, instruída com os
documentos de fls. 296 a 342.
Diz que, por força do disposto no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional, a
parte do crédito lançado correspondente a fatos geradores anteriores a junho de 2003
deve ser considerada extinta devido a ocorrência da decadência quinquenal.
Afirma que a exigência da multa prevista no §1o, inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no
4.357/1964, não pode prosperar visto que a sociedade empresária Grameyer
Equipamentos Eletrônicos Ltda “sempre esteve acobertada por certidão de
regularidade fiscal”.
Assevera que foi expedida CND em nome da sociedade empresária Grameyer
Equipamentos Eletrônicos Ltda no mesmo dia que ocorreu a reunião que deliberou
pela distribuição dos lucros acumulados até o exercício de 2004.
Cita ementa de julgado do Tribunal Regional Federal da 4a Região onde restou
decidido que débito com exigibilidade suspensa devido a inclusão em parcelamento não
pode ser considerado como “débito não garantido” para fins de aplicação do disposto
no artigo 32 da Lei no 4.357/1964.
Sustenta que a sociedade Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda jamais se
enquadrou na situação prevista no artigo 32, alínea “b”, da Lei no 4.357/1964,
porquanto inexiste débito tributário em seu nome na PGFN.
Alega que a existência de eventual débito tributário na Receita Federal do Brasil não
serve para enquadrar uma empresa no artigo 32, alínea “b”, da Lei no 4.357/1964,
visto que a legislação tributária não prevê nenhum procedimento para constituição de
garantia de débito tributário que ainda esteja no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Pergunta qual seria o procedimento a ser adotado para constituir a garantia de débito
tributário que ainda esteja no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Alega que todos os débitos eventualmente existentes em nome da sociedade empresária
Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda estavam garantidos, pois o valor do
patrimônio da mesma é infinitamente superior a soma dos “valores eventualmente
pendentes perante a Receita Federal do Brasil ao longo de toda a sua existência”.
Sustenta que a expressão “...enquanto estiverem em débito, não garantido...” gera
grande incerteza entre os contribuintes, visto que não especifica se “bastariam os
débitos estarem parcelados, com exigibilidade suspensa, assegurando a transferência
àquelas empresas que detivessem CND, por exemplo, ou, se imprescindível seria o
ajuizamento de uma ação específica de caução”.
Aduz que o artigo 32 da Lei no 4.357/1964 não foi recepcionado pela atual ordem
constitucional, pois afronta os princípios da livre iniciativa, do livre exercício da
atividade econômica e o da propriedade privada, que são assegurados no artigo 170,
inciso II e parágrafo único, da Constituição Federal de 1988.
Assevera que o artigo 32 da Lei no 4.357/1964 também fere a garantia constitucional
do devido processo legal e os princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e
da proporcionalidade.
Cita que Douglas Yamashita, no artigo “Lucros Distribuídos por Pessoas Jurídicas
com Débito Não Garantido” (Revista Dialética de Direito Tributário no 116, p. 51),
assevera que “do ponto de vista formal, uma vez não recepcionado ‘prima faccie’ pela
Constituição Federal de 1988, o art. 32 da Lei 4.357/1964 jamais poderia ser
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

recepcionado de modo superveniente pela mesma Constituição por força de Lei
ordinária 11.051/2004, que lhe é hierarquicamente inferior”.
Cita excerto de artigo, de autoria de Fabiana Guimarães Conde, onde a mesma
também sustenta que o artigo 32 da Lei no 4.357/1964 não foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988.
Alega que o artigo 17 da Lei no 11.051/2004 não tem nenhuma validade, pois visa
alterar dispositivo legal (artigo 32 da Lei no 4.357/1964) que não foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988.
Ressalta que “já vem de longa data a proibição imposta pelo Supremo Tribunal
Federal, em se utilizar de subterfúgios para a cobrança de tributos, ou seja, lançar mão
de meios outros que não aqueles previstos na própria lei como capazes, competentes e
suficientes para fazer com a que a Fazenda Pública e as Autarquias Federais recebam
seus créditos”.
Cita as Súmulas 70 (É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio
coercitivo para a cobrança de tributos), 323 (É inadmissível a apreensão de
mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos) e 547 (Não é licito à
autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache
mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais) do Supremo
Tribunal Federal.
Afirma que não há como considerar válida a pretensão do legislador ordinário de
“vedar a distribuição de lucros aos sócios pela mera existência de débitos perante o
Fisco, mormente quando se tratam de débitos com a exigibilidade suspensa na forma
do art. 151 do CTN”.
Assevera que “a vedação à distribuição dos lucros em razão da existência de débitos
fiscais sem garantia em nome da sociedade representa um tratamento discriminatório,
um atentado a dignidade, uma desvalorização do trabalho humano, do qual é vítima o
empresário”.
Alega que existe antinomia entre o artigo 32 da Lei no 4.357/1964 e o artigo 202 da Lei
no 6.404/1976 porquanto este “determina, com comando de obrigatoriedade, a
distribuição de dividendos aos acionistas à razão não inferior a 25%, mesmo quando o
estatuto da sociedade seja omisso”.
Afirma que a exigência da multa prevista no §1o, inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no
4.357/1964, fere o disposto no inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal.
Sustenta que o artigo 32 da Lei no 4.357/1964 fere o disposto nos incisos LIV e LVII do
artigo 5o da Constituição Federal e as garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Diz que a Lei no 11.051/2004 é, na verdade, “a conversão da Medida Provisória no
219/2004, transformada em Projeto de Lei de conversão de n° 63/04 a qual dispunha
sobre o desconto de crédito na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL e da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS não-cumulativas (matéria
tributária) na qual foi incluída, durante sua tramitação, matéria não pertinente, o que
está efetivamente proibido”.
Afirma que a Resolução no 01/2002, do Congresso Nacional, que regulamenta a
tramitação das Medidas Provisórias e foi editada na conformidade da Lei
Complementar no 95/1998, proíbe que seja apresentada emenda cuja matéria seja
distinta daquela veiculada pela Medida Provisória.
Diz que ocorreu vício no processo legislativo do artigo 17 da Lei no 11.051/2004, já
que a Medida Provisória no 219/2004 “cuidava exclusivamente de desconto de crédito
na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL e da Contribuição
para o PIS/PASEP e COFINS não-cumulativas” e que a emenda que foi apresentada e
inserida na forma do referido artigo veicula matéria de direito societário.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

Diz que os valores declarados/investidos pelo contribuinte para a construção da casa
edificada sobre o terreno localizado na Rua Manoel Francisco da Costa foram
desconsiderados pois ficaram acima da média estabelecida pelo SINDUSCON (CUB).
Afirma que tais valores ficaram acima da média estabelecida pelo SINDUSCON (CUB)
devido ao padrão de acabamento da construção e às dificuldades enfrentadas para a
construção.
Alega que como o valor efetivamente gasto com a construção corresponde ao que
informou à autoridade fiscal (R$ 221.436,54), não há que se falar em qualquer
diferença de valores capaz de ensejar ganho de capital.
Sustenta que não teve ganho efetivo com a integralização do imóvel localizado na Rua
Manoel Francisco da Costa à sociedade empresária Grade Administradora de Bens
Ltda, já que era proprietário de 50% do referido imóvel e que continuou proprietário
de 50% da mencionada sociedade.
Ressalta que “não houve efetivo incremento ao seu patrimônio, capaz de ensejar o
ganho de capital apontado pela autoridade fiscal”, visto que continuou a ser
coproprietário do imóvel localizado na Rua Manoel Francisco da Costa na mesma
proporção.
Diz que no máximo ocorreu “um equívoco escusável no procedimento de integralização
do imóvel à sociedade, fato não suficiente à imposição tributária articulada em face do
contribuinte”.
Afirma que o artigo 23, §2o, da Lei no 9.249/1995, além de ser inconstitucional, fere o
disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional.
Assevera que a “transferência de imóvel, para integralizar cota em sociedade limitada
não é fato gerador de imposto de renda sobre lucro imobiliário” e que, em rigor, tal
transferência não constitui alienação.
Aduz que simplesmente transformou imóvel de sua propriedade em fração ideal de um
condomínio de capitais personalizado, fugindo do conceito de renda disposto no artigo
43 do CTN.
Sustenta que a transferência do imóvel localizado na Rua Manoel Francisco da Costa
para integralizar cota em sociedade limitada não se subsume ao disposto no artigo 23
da Lei no 9.249/1995.
Alega que essa não subsunção é flagrante, já que não obteve nenhum benefício com a
integralização visto que “sua participação na propriedade do imóvel se manteve
‘inalterada’, modificando-se, apenas a relação jurídica (ao invés de ser proprietário de
metade do imóvel, passou a ser proprietário de metade das cotas da empresa que é
dona do imóvel)”.
Cita ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional
Federal da 3a Região.
Assevera que não ocorre incidência de imposto de renda quando o valor da
integralização do bem imóvel não for o mesmo declarado na declaração de imposto de
renda, “haja vista que no momento da integralização o sócio que integralizou o bem
não auferiu nenhum rendimento tributável nos termos do artigo 43 do CTN”.
Alega que a autoridade fiscal transformou meros erros de lançamento contábeis
detectados na contabilidade da sociedade empresária Grameyer Equipamentos
Eletrônicos Ltda em omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
Assevera que não há como se alegar que os erros contábeis tiveram como objetivo
aumentar eventuais despesas dedutíveis para a apuração do lucro real, “pois, durante
o período fiscalizado a empresa foi optante do lucro presumido – evidenciando,
portanto, o erro material incorrido pela contabilidade”.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

Diz que a autoridade fiscal, ao detectar o equívoco em que laborou o profissional da
contabilidade, poderia ter alertado a sociedade empresária Grameyer Equipamentos
Eletrônicos Ltda para que efetuasse os devidos ajustes.
Afirma que o mero exame das cópias de documentos contábeis juntados pela
autoridade fiscal comprova a invalidade da apuração de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, porquanto os mesmos demonstram que a
sociedade empresária Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda possuía recursos
suficientes (lucros) para distribuir aos seus sócios e que não há “qualquer
razoabilidade/lógica nas respectivas ‘contrapartidas’”.
Requer a realização de perícia técnica imobiliária e contábil para que seja “[1]
arbitrado o efetivo valor da construção existente no imóvel localizado na Rua Manoel
Francisco da Costa; e [2] confirmada a existência de lucros acumulados no exercício
de 2003”.
Assevera que a perícia técnica imobiliária é necessária para a “comprovação do
padrão da construção, bem como aferição dos valores gastos com a obra”.
Aduz que a perícia contábil é necessária para “demonstrar a existência de lucros
acumulados no exercício de 2003, o que terá o condão de comprovar o erro material
incorrido pela contabilidade da empresa GRAMEYER”.
Apresenta quesitos e indica seus peritos.
Por fim, requer: o reconhecimento da decadência de parte do lançamento; o
deferimento do pedido de perícia; e o cancelamento integral do presente auto de
infração.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/REC
No Acórdão no 07-30.794 (e-fls. 386 a 414), a DRJ/FNS julgou improcedente a
Impugnação apresentada (vide e-fls. 271 a 295), após analisar ponto a ponto apresentado pelo
ora Recorrente. Vejamos um resumo das razões de decidir da DRJ/FNS:
 Da Preliminar
 Decadência Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, sujeito ao ajuste
anual.
A DRJ/FNS, aponta que o IRPF, sujeito a ajuste anual, possui um fato
gerador complexivo, com incidência anual, iniciando sua contagem
decadência em 1o de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano-
calendário, não sendo correto a alagação de que a contagem do prazo
decadencial deva ser realizada mês a mês, considerado as aferições das
receitas em cada mês.
No caso concreto em análise, não há que se falar em decadência do IRPF
lançado referente ao ano-calendário de 2003, “visto que, na data em que o
Impugnante tomou ciência do auto de infração (06/12/2008 – fl. 270) ainda
não havia transcorrido cinco anos da data da ocorrência do fato gerador (31
de dezembro de 2003)”, independentemente da regra de contagem aplicada ao
caso em foco “(artigo 150, §4o, do CTN – cinco anos a contar da ocorrência
do fato gerador – ou artigo 173, inciso I, do CTN – cinco anos a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado)”
 Preliminar de Decadência Imposto de Renda –IR sobre ganho de Capital
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

No mesmos sentido do tópico anterior, a DRJ/FNS entendeu que não há que
se falar em decadência em relação ao lançamento sobre o ganho de capital,
independentemente da regra de contagem de prazo decadencial aplicada, com
segue:
“(...)
Já em relação ao imposto de renda devido em decorrência do ganho de
capital obtido com a alienação do “bem imóvel matriculado no Cartório
de Registro de Imóveis Isa Marta Mohr Ziemann, de Jaraguá do Sul, sob
número 43.776”, também entendo que é improcedente a preliminar de
decadência, porquanto no dia em que o Impugnante tomou ciência do
presente auto de infração (06/12/2008 – fl. 270) ainda não havia
transcorrido cinco anos da data da ocorrência do fato gerador do ganho
de capital, ou seja, da integralização do referido imóvel no capital da
sociedade empresária Grade Administradora de Bens Ltda (setembro
de 2004).
(...)” Nossos Grifos.
 Preliminar de Decadência sobre Multa Por Descumprimento de Obrigação
Acessória
Aqui, a DRJ/FNS aponta que no caso de descumprimento de obrigação
acessória, exigível mediante lançamento de ofício, é aplicada a regra de
contagem de decadência prevista no inciso I, do artigo 173, do Código
Tributário Nacional - CTN (cinco anos a contar do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado) e
considerando que a data de ciência do lançamento aconteceu em 06 de
dezembro de 2008 (e-fls. 270) e que o direito de lançar a multa sobre
infrações apuradas em meses do ano de 2003 decairia em 31 de dezembro de
2008, não há se operou a decadência sobre referido lançamento de multa.
 Do Mérito
 Multa Exigida Por Distribuição de Lucro com Existência de Débitos junto a
Receita Federal do Brasil – RFB (§1o, inciso II e §2o, do artigo 32, todos da
Lei no 4.357/64.
A DRJ/FNS transcreve os dispositivos referente a matéria, concluído que a
redação do “caput” do artigo 32 da Lei no 4.357/64, ao mencionar a expressão
“em débito”, fez de maneira ampla, englobando inclusive imposto e
contribuições que não tenham sido recolhidos no prazo legal, sendo que, ao
caso em análise se confirmou que o os “dividendos” foram distribuídos aos
seus sócios, tendo a empresa débitos com a RFB. Neste tópico, o órgão
julgador da primeira instância administrativa fiscal federal além de apontar
que não é competente para se pronunciar sobre as alegações de
inconstitucionalidade aduzidas pelo ora Recorrente, uma vez que esta é uma
competência do Poder Judiciário (nos termos do 26-A, do Decreto no
70.235/1972), rejeita cada uma das alegações constante na peça de defesa
sobre esse tópico, como podemos verificar a seguir:
“(...)
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

Resta evidente, portanto, que é improcedente a alegação de que débitos que ainda não
saíram da esfera da Receita Federal do Brasil não servem para enquadrar uma
empresa no artigo 32, alínea “b”, da Lei no 4.357/1964.
No presente caso, infere-se, da análise conjunta dos quadros que constam no parágrafo
77 do Termo de Verificação Fiscal de fls. 240 a 266 e da planilha de fl. 269, que não foi
impugnada especificamente pelo Autuado, que a sociedade empresária Grameyer
Equipamentos Eletrônicos Ltda, em cinco datas em que efetuou distribuição de lucros
ao Autuado (31/01/2003, 31/07/2003, 31/08/2003, 31/12/2003 e 31/08/2004), estava em
débito com a União, já que existiam impostos devidos com recolhimento em aberto
após o prazo legal de vencimento.
Destarte, verifica-se que a autoridade fiscal, ao lançar multa com fundamento no
disposto no §1o, inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no 4.357/1964, agiu no estrito
cumprimento da lei.
A alegação de que o Autuado não teria como constituir a garantia de débito tributário
que ainda esteja no âmbito da Receita Federal do Brasil não condiz com a realidade,
visto que o mesmo, poderia, por exemplo, ajuizar ação judicial para discutir a
exigência do referido do débito, efetuando, concomitantemente, o depósito judicial da
quantia discutida.
Já a alegação de que a sociedade empresária Grameyer Equipamentos Eletrônicos
Ltda sempre esteve acobertada por certidão de regularidade fiscal, não pode ser aceita
para fins de exoneração da multa lançada com fundamento no disposto no §1o, inciso
II, e §2o, do artigo 32 da Lei no 4.357/1964, visto que o Autuado, a fim de comprovar a
referida alegação, se limitou a apresentar cópia de uma Certidão Negativa de Débitos
de Tributos e Contribuições Federais emitida em 21/02/2005, ou seja, em data
posterior às datas onde se configurou o desrespeito ao disposto no artigo 32, alínea
“b”, da Lei no 4.357/1964.
Da mesma forma, a alegação de que todos os débitos eventualmente existentes em nome
da sociedade empresária Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda estavam
garantidos, pois o valor do patrimônio da mesma é infinitamente superior a soma dos
“valores eventualmente pendentes perante a Receita Federal do Brasil ao longo de
toda a sua existência”, também não pode ser aceita para fins de exoneração da multa,
visto que a garantia de que trata o caput do artigo 32 da Lei no 4.357/1964 deve recair
especificamente sobre determinada coisa ou quantia em dinheiro e ser oponível contra
terceiros.
(...)
Ademais, cabe destacar que a norma contida no artigo 32 da Lei no 4.357/1964, ao
contrário do que afirma o Impugnante, não implica em tratamento discriminatório que
fere a dignidade e o trabalho do empresário, visto que não se trata de uma proibição
genérica ao livre direito das sociedades de distribuir os lucros e dividendos, mas sim,
em uma disposição especial, fundada nos princípios da supremacia do interesse público
e da justiça fiscal, que somente proíbe para a preservação de demarcado interesse
público (satisfação dos débitos tributários) superior ao interesse particular dos
acionistas e sócios.
(...)”
 Ganho de Capital
Neste tópico, a DRJ/FNS, em síntese, entendeu que o ora Recorrente ao
integralizar o capital das empresas da qual era sócio, com bens imóveis por
valor superior ao custo de aquisição comprovado, deve apurar o Imposto de
Renda – IR sobre o referido ganho de capital resultante, especialmente se
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

observado os termos do § 2o, do artigo 23, da Lei no 9.249/951. Vejamos
trechos das conclusões da DRJ/FNS:
“(...)
Diante do exposto, portanto, verifica-se que são totalmente improcedentes as alegações
no sentido de que a transferência a pessoa jurídica, a título de integralização de
capital, de bem imóvel pertencente à pessoa física por valor superior ao informado na
sua declaração de ajuste anual ou, em caso de não comprovação deste, por valor
superior ao custo de aquisição do imóvel apurado pela autoridade fiscal, não implica
na ocorrência de ganho de capital tributável.
(...)
No caso vertente, infere-se da leitura do Termo de Verificação Fiscal de fls. 240 a 266,
que o Autuado, embora devidamente intimado pela autoridade fiscal, não apresentou
nenhum comprovante dos gastos efetuados na construção da casa erguida no terreno
localizado na Rua Manoel Francisco da Costa, matriculado sob o número 43.776 no
Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul/SC.
(...)
Destarte, verifica-se que o valor arbitrado pela autoridade fiscal a título de custo da
casa construída no terreno localizado na Rua Manoel Francisco da Costa, matriculado
sob o número 43.776 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul/SC (R$
174.625,46), não merece nenhum reparo.
(...)”
 Omissão de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
A DRJ/FNS, em suma, observa que o ora Recorrente, “embora tenha sido
sócio administrador da sociedade empresária Grameyer Equipamentos
Eletrônicos Ltda e atualmente seja seu administrador, não apresentou
nenhuma prova de que os lançamentos efetuados na contabilidade da mesma
(Grameyer) na conta dos sócios administradores Alceu Grade e Dohren Dina
Grade (contas número 220.101 e 220.102) com contrapartida em conta
diferente da conta “240.501 Lucros Acumulados” (110.102.001 –Banco do
Brasil; 210.101.001 – Fornecedores Nacionais; 110.101.001 – Caixa) foram
realmente efetuados de forma equivocada. Ademais, verifica-se que o
Autuado também não apresentou nenhuma prova de que foram efetuados
lançamentos a maior na conta “210.201.002– PRÓ-LABORES A PAGAR” ̧
não havendo como acatar suas alegações de que o lançamento foi realizado
com base e equívocos contábeis da fonte pagadora. Vejamos transcrição da
conclusão da DRJ/FNS:
“(...)
Cabe ressaltar que a apresentação de balanço patrimonial (fls. 65/66) e demonstração
de resultado do exercício (fl. 67) indicando que a sociedade empresária Grameyer
Equipamentos Eletrônicos Ltda obteve lucros no ano de 2003 em valor suficiente para

1 Lei no 9.249/95:
(...)
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos
pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.
(...)
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável
como ganho de capital.
(...)
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

efetuar o pagamento dos montantes registrados nos comprovantes de fls. 22/23 a título
de distribuição de lucros, não tem o condão de demonstrar a improcedência da omissão
de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica apurada pela autoridade fiscal,
visto que não faz prova de que os lançamentos efetuados na contabilidade da mesma
(Grameyer) na conta dos sócios-administradores Alceu Grade e Dohren Dina Grade
(contas número 220.101 e 220.102) com contrapartida em conta diferente da conta
“240.501 Lucros Acumulados” (110.102.001 – Banco do Brasil; 210.101.001 –
Fornecedores Nacionais; 110.101.001 –Caixa) foram realmente efetuados de forma
equivocada, e não faz prova de que foram efetuados lançamentos a maior na conta
“210.201.002 – PRÓ-LABORES A PAGAR”.
Por fim, deve-se frisar que, por falta de previsão legal, não pode ser aceita a alegação
de que a autoridade fiscal deveria ter alertado a sociedade empresária Grameyer
Equipamentos Eletrônicos Ltda para que efetuasse os ajustes necessários em sua
contabilidade.
(...)”
 Pedido de Perícia
Aqui, em síntese, o DRJ/FNS entendeu não ser imprescindível a realização de
perícia para elucidação das questões presentes na lide em tela, bem como não
é admissível a realização de perícia para se prestar a suprir prova não
apresentada pelo contribuinte, respaldando essa conclusão no disposto no
“caput” do artigo 18, do Decreto no 70.235/72.

Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário (e-fls. 417 a 448), reitera exatamente os mesmos termos da
impugnação, não tendo rebatido as conclusões da DRJ/FNS.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/REC
em 19 de julho de 2013 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 515), e efetuado protocolo recursal em
14 de agosto de 2013 (e-fls. 517 a 553), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Da Preliminar e Do Mérito
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

Incialmente, no mesmo sentido do voto da DRJ/FNS, destacamos que o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da
Súmula CARF no 2.
Pois bem! Verificamos que nas razões recursais, o Recorrente apresentou
exatamente os mesmos argumentos trazidos na impugnação, não tendo trazido aos autos
qualquer documento ou argumento a fim de contestar o que a DRJ/FNS concluiu.
Por esta razão, considerando que o Recorrente não apresentou novas razões de
defesa por meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/FNS está correta em todos
os pontos e se conjuga com os entendimentos deste Relator, adoto as mesmas fundamentações e
conclusões do voto da primeira instância administrativa fiscal federal de julgamento (e-fls. 386 a
414) para fundamentar este voto, conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo II, da
Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF)2, veja a transcrição na integra do voto DRJ/FNS a seguir:
“(...)
1. Preliminar de decadência
No que diz respeito à questão da decadência, cumpre esclarecer que
o IRPF, em relação aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é
tributo cujo fato gerador não se dá instantaneamente em um
momento exato, mas se assenta ao longo do tempo. É fato gerador
complexivo, com incidência anual, que se inicia em primeiro de
janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, data em que se
considera finalmente completo e ocorrido.
Sobre a questão, assim se posiciona Hugo de Brito Machado ao
tratar especificamente do fato gerador do imposto de renda:
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza
incide, em regra geral, sobre as rendas e proventos
auferidos em determinado período. O imposto, em
princípio, é de incidência anual. Existem, porém, ao lado

2 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

dessa
incidência
genérica,
incidências
específicas,
denominadas incidências na fonte. Podem ser mera
antecipação da incidência genérica e podem ser, em certos
casos, incidência autônoma.
Em se tratando de imposto de incidência anual, pode0se
afirmar que o seu fato gerador é da espécie dos fatos
continuados. E em virtude de ser a renda, ou o lucro, um
resultado de um conjunto de fatos que acontecem durante
determinado período, é razoável dizer0se também que se
trata de fato gerador complexo.
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário.
23. ed. – São Paulo: Malheiros, 2003. p. 292.)
Com efeito, sendo o IRPF, no que tange aos rendimentos sujeitos ao
ajuste anual, tributo de incidência anual, a contagem do prazo
decadencial, em relação ao imposto devido sobre estes rendimentos,
deve tomar como data para o aperfeiçoamento de seu fato gerador o
último dia do ano (31 de dezembro), não sendo válido o raciocínio de
que a contagem do prazo decadencial deva ser feita de forma
parcelada, com início em cada mês, à medida que as receitas vão
sendo apuradas.
Desta forma, diante do acima exposto, entendo que a preliminar de
decadência arguida, no que tange a omissão de rendimentos
tributáveis recebidos no ano-calendário 2003 pelo Sr. Alceu Grade e
pela Sra. Dohren Dina Grade da pessoa jurídica Grameyer
Equipamentos Eletrônicos Ltda, é improcedente, visto que, na data
em que o Impugnante tomou ciência do auto de infração (06/12/2008
– fl. 270) ainda não havia transcorrido cinco anos da data da
ocorrência do fato gerador (31 de dezembro de 2003).
Quer dizer, independentemente da regra sobre decadência que se
entenda aplicável a tais rendimentos (artigo 150, §4o, do CTN –
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador – ou artigo 173,
inciso I, do CTN – cinco anos a contar do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), não
há que se falar em decadência.
Já em relação ao imposto de renda devido em decorrência do ganho
de capital obtido com a alienação do “bem imóvel matriculado no
Cartório de Registro de Imóveis Isa Marta Mohr Ziemann, de
Jaraguá do Sul, sob número 43.776”, também entendo que é
improcedente a preliminar de decadência, porquanto no dia em que o
Impugnante tomou ciência do presente auto de infração (06/12/2008
– fl. 270) ainda não havia transcorrido cinco anos da data da
ocorrência do fato gerador do ganho de capital, ou seja, da
integralização do referido imóvel no capital da sociedade empresária
Grade Administradora de Bens Ltda (setembro de 2004).
Quer dizer, independentemente da regra sobre decadência que se
entenda aplicável a tal ganho de capital (artigo 150, §4o, do CTN –
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador – ou artigo 173,
inciso I, do CTN – cinco anos a contar do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), não
há que se falar em decadência.
Por fim, verifica-se que a preliminar de decadência também é
improcedente em relação a multa exigida com fundamento no
disposto no §1o, inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no 4.357/1964,
visto que, em se tratando de multa por descumprimento de obrigação
acessória (obrigação acessória de não fazer), exigível mediante
lançamento de ofício, é aplicável o art. 173, I do CTN, hipótese em
que o prazo de cinco anos tem como termo inicial o primeiro dia do
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Dessa forma, considerando que a ciência do lançamento foi dada ao
Autuado em 06/12/2008 (fl. 270), verifica-se, com base na regra
contida no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (5
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado), que nenhuma parcela da
multa foi alcançada pela decadência.
Isso porque, o direito de lançar a multa sobre infrações apuradas em
meses do ano de 2003 só iria decair em 31/12/2008, ou seja, cinco
anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
2. Multa exigida com fundamento no disposto no §1o, inciso II, e
§2o, do artigo 32 da Lei no 4.357/1964
O artigo 32 da Lei no 4.357/1964, ao proibir a sociedade empresária
em débito com a União de efetuar a distribuição de lucros a sócio
cotista, assim preceitua:
Lei no 4.357/1964
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito,
não garantido, para com a União e suas autarquias de
Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento
de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não
poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus
acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou
quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de
órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) VETADO).
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em
multa que será imposta: (Redação dada pela Lei no 11.051,
de 2004)
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

I às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem
bonificações ou remunerações, em montante igual a 50%
(cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
II aos diretores e demais membros da administração
superior que receberem as importâncias indevidas, em
montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo
fica limitada, respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento)
do valor total do débito não garantido da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (destacou-se)
Como se vê, o caput do artigo 32 da Lei no 4.357/1964, ao mencionar
a expressão “em débito”, o faz de maneira ampla, englobando
inclusive imposto e contribuições que não tenham sido recolhidos no
prazo legal.
Resta evidente, portanto, que é improcedente a alegação de que
débitos que ainda não saíram da esfera da Receita Federal do Brasil
não servem para enquadrar uma empresa no artigo 32, alínea “b”,
da Lei no 4.357/1964.
No presente caso, infere-se, da análise conjunta dos quadros que
constam no parágrafo 77 do Termo de Verificação Fiscal de fls. 240
a 266 e da planilha de fl. 269, que não foi impugnada
especificamente pelo Autuado, que a sociedade empresária
Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda, em cinco datas em que
efetuou distribuição de lucros ao Autuado (31/01/2003, 31/07/2003,
31/08/2003, 31/12/2003 e 31/08/2004), estava em débito com a
União, já que existiam impostos devidos com recolhimento em aberto
após o prazo legal de vencimento.
Destarte, verifica-se que a autoridade fiscal, ao lançar multa com
fundamento no disposto no §1o, inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no
4.357/1964, agiu no estrito cumprimento da lei.
A alegação de que o Autuado não teria como constituir a garantia de
débito tributário que ainda esteja no âmbito da Receita Federal do
Brasil não condiz com a realidade, visto que o mesmo, poderia, por
exemplo, ajuizar ação judicial para discutir a exigência do referido
do débito, efetuando, concomitantemente, o depósito judicial da
quantia discutida.
Já a alegação de que a sociedade empresária Grameyer
Equipamentos Eletrônicos Ltda sempre esteve acobertada por
certidão de regularidade fiscal, não pode ser aceita para fins de
exoneração da multa lançada com fundamento no disposto no §1o,
inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no 4.357/1964, visto que o
Autuado, a fim de comprovar a referida alegação, se limitou a
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

apresentar cópia de uma Certidão Negativa de Débitos de Tributos e
Contribuições Federais emitida em 21/02/2005, ou seja, em data
posterior às datas onde se configurou o desrespeito ao disposto no
artigo 32, alínea “b”, da Lei no 4.357/1964.
Da mesma forma, a alegação de que todos os débitos eventualmente
existentes
em
nome
da
sociedade
empresária
Grameyer
Equipamentos Eletrônicos Ltda estavam garantidos, pois o valor do
patrimônio da mesma é infinitamente superior a soma dos “valores
eventualmente pendentes perante a Receita Federal do Brasil ao
longo de toda a sua existência”, também não pode ser aceita para
fins de exoneração da multa, visto que a garantia de que trata o
caput do artigo 32 da Lei no 4.357/1964 deve recair especificamente
sobre determinada coisa ou quantia em dinheiro e ser oponível
contra terceiros.
As alegações no sentido de que o artigo 32 da Lei no 4.357/1964 fere
o disposto no artigo 202 da Lei no 6.404/1976 e de que não foi
recepcionado pela atual ordem constitucional, por afrontar as
garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório
e da ampla defesa, os princípios constitucionais implícitos da
razoabilidade e da proporcionalidade, os princípios constitucionais
da livre iniciativa, do livre exercício da atividade econômica e o da
propriedade privada, e o disposto nos incisos LIV e LVII do artigo 5o
da Constituição Federal, assim como as alegações no sentido de que
a multa prevista no §1o, inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no
4.357/1964, fere o disposto no inciso XLV do artigo 5o da
Constituição Federal, e de que o processo legislativo do artigo 17 da
Lei no 11.051/2004 feriu a Lei Complementar no 95/1998, não podem
ser apreciadas no presente julgamento, já que é vedado à autoridade
julgadora, em sede de processo administrativo fiscal, afastar a
aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de artigo de lei
regularmente editado e em vigor. Tal impedimento se deve ao caráter
vinculado da atuação das instâncias administrativas.
Com efeito, quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade ou
ilegalidade de atos legais exorbitam da competência das autoridades
administrativas, às quais cabe, apenas, cumprir as determinações da
legislação em vigor.
Nesse sentido, preceitua o artigo 26A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009)
Esse também é o entendimento reiterado da jurisprudência
administrativa:
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

PREVIDENCIÁRIO
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
DESCUMPRIMENTO
MULTA
ILEGALIDADE/
INCONSTITUCIONALIDADE
ARGUIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE.
(...)
É prerrogativa do Poder Judiciário, em regra, a argüição a
respeito da constitucionalidade ou ilegalidade e, em
obediência ao Princípio da Legalidade, não cabe ao
julgador no âmbito do contencioso administrativo afastar
aplicação de dispositivos legais vigentes no ordenamento
jurídico pátrio.
Recurso Voluntário Negado.
(2o Conselho de Contribuintes, Acórdão no 20600.293, 6a
Câmara, Relatora Ana Maria Bandeira, publicado no DOU
em 28.02.2008)
CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ARTIGO 33, § 2.o DA
LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 283, II, "j" DO RPS,
APROVADO PELO DECRETO N.o 3.048/99.
APLICÁVEL O PRAZO DECADENCIAL DE DEZ (10)
ANOS
PARA
CONSTITUIÇÃO
DOS
CRÉDITOS
PREVIDENCIÁRIOS
IMPOSSIBILIDADE
DE
VERIFICAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
(...)
A verificação de inconstitucionalidade de ato normativo é
inerente ao Poder Judiciário, não podendo ser apreciada
pelo órgão do Poder Executivo.
Recurso Voluntário Negado.
(2o Conselho de Contribuintes, Acórdão no 20600.220, 6a
Câmara, Relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
publicado no DOU em 28.02.2008)
PIS. SEMESTRALIDADE. A base de cálculo do PIS
corresponde ao faturamento do sexto mês anterior ao da
ocorrência do fato gerador apenas até a edição da MP
1.212/95.
SELIC.
JUROS
DE
MORA.
CONSTITUCIONALIDADE.
Não
cabe
ao
julgador
administrativo apreciar a constitucionalidade de leis e atos
administrativos, por se tratar de matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário. Recurso negado.
(2o Conselho de Contribuintes, Acórdão no 20401616, 4a
Câmara,
Relator
Rodrigo
Bernardes
de
Carvalho,
publicado no DOU de 17/08/2007)
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. A autoridade
administrativa é incompetente para apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei. Súmula 1o C.C. no 2.
(...)
(1o Conselho de Contribuintes, Acórdão no 10195897, 1a
Câmara, Relatora Sandra Maria Faroni, data da decisão
06/ 12/2006)
PIS. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DA
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA No 2
DO 2o CC. A autoridade administrativa não é competente
para decidir sobre a constitucionalidade e a legalidade dos
atos baixados pelos Poderes Legislativo e Executivo.
(...)
(2o Conselho de Contribuintes, 1a Câmara, Acórdão no
20180.761, publicado no DOU de 05/03/2008)
Caber ressaltar, por fim, que a alegação de que processo legislativo
do artigo 17 da Lei no 11.051/2004 feriu a Resolução no 01/2002 do
Congresso Nacional é improcedente, porquanto tal artigo trata de
matéria tributária e que a Medida Provisória no 219/2004 também
tratava de matéria tributária.
Ademais, cabe destacar que a norma contida no artigo 32 da Lei no
4.357/1964, ao contrário do que afirma o Impugnante, não implica
em tratamento discriminatório que fere a dignidade e o trabalho do
empresário, visto que não se trata de uma proibição genérica ao
livre direito das sociedades de distribuir os lucros e dividendos, mas
sim, em uma disposição especial, fundada nos princípios da
supremacia do interesse público e da justiça fiscal, que somente
proíbe para a preservação de demarcado interesse público
(satisfação dos débitos tributários) superior ao interesse particular
dos acionistas e sócios.
3. Ganho de Capital
Como se vê do relatório, o Autuado, em sede impugnação, apresenta
uma série de alegações no sentido de que a transferência a pessoa
jurídica, a título de integralização de capital, de bem imóvel
pertencente a pessoa física por valor superior ao informado na sua
declaração de ajuste anual ou, em caso de não comprovação deste,
por valor superior ao custo de aquisição do imóvel apurado pela
autoridade fiscal, não implica na ocorrência de ganho de capital
tributável.
Da análise da legislação tributária, porém, verifica-se que tais
alegações não podem prosperar.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

O art. 43, do CTN, ao traçar as linhas gerais sobre o imposto de
renda, assim dispõe:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda
e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos; II de proventos de
qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Analisando detidamente a norma retro citada, conclui-se que o
Código Tributário Nacional definiu como fato gerador do imposto de
renda o acréscimo patrimonial, denominando-o renda, quando
decorrente do capital, do trabalho, ou da combinação de ambos, e
proventos de qualquer natureza, nos demais casos. Renda e
proventos são, portanto, espécies do gênero acréscimos patrimoniais.
Resta analisar, então, qual a amplitude da expressão acréscimo
patrimonial.
Eliana Calmon et alii, in Código Tributário Nacional Comentado,
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 158, ensina:
Como se vê, a renda pode ser definida não só como o
acréscimo patrimonial que decorre do simples ingresso dos
elementos patrimoniais, mas também como o acréscimo que
remanesce ao final do período, e que é apurado pela
comparação da situação patrimonial no final e no início de
determinado período. No primeiro caso, tem-se uma
concepção dinâmica de rendas que fluem para dentro do
patrimônio, enquanto o segundo caso transmite a idéia de
uma situação estática, em que o acréscimo patrimonial é
revelado pelas rendas estocadas.
Percebe-se, do trecho descrito, que o acréscimo patrimonial engloba
tanto as rendas produzidas periodicamente por uma fonte
permanente (capital, trabalho, ou a combinação de ambos),
constituindo, então, um fluxo dinâmico de ingressos que acrescem
constantemente o patrimônio, como também, em uma análise
estática, o efetivo aumento que o patrimônio revela em relação a
uma situação anterior.
Renda e proventos de qualquer natureza deverão, portanto, traduzir
sempre um acréscimo ao patrimônio, seja ele dinâmico ou estático.
Uma vez observada tal exigência, ao legislador ordinário é permitido
definir o acréscimo patrimonial como bem entenda, visto que:
...da maneira como a renda e os proventos de qualquer
natureza foram conceituados, conclui-se que nenhum
acréscimo patrimonial foi subtraído do campo de
incidência do imposto, ficando livre o legislador ordinário
para descrever como fato gerador do imposto sobre a renda
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

qualquer
fenômeno
que
manifeste
um
acréscimo
patrimonial. (Eliana Calmon et alli, in Código Tributário
Nacional Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2005,
p. 156).
Deve-se, então, perquirir, no presente caso, se a incorporação de
bem imóvel do particular ao patrimônio de pessoa jurídica, por valor
superior ao custo de aquisição suportado pela pessoa física, constitui
mesmo um acréscimo patrimonial.
A incorporação do patrimônio de pessoa física ao da pessoa jurídica,
como integralização do capital, é ato de transferência de direito. Se a
pessoa física adquiriu o bem imóvel por valor certo e o utilizou, em
patamar superior, para exercer seu direito de integralização de
quotas em sociedade empresária, fazendo-o com notável acréscimo,
resta inegável a configuração do acréscimo patrimonial (fato
gerador do imposto de renda),
visualizado em uma perspectiva estática (efetivo aumento que o
patrimônio revela em relação a uma situação anterior), eis que a
pessoa física integralizou capital em maior patamar e, com isso,
elevou o valor sua participação social.
Visto isso, cumpre referir que o legislador, nas Leis no 7.713/1988 e
no 9.249/1995, apenas especificou o fato gerador acréscimo
patrimonial, ou seja, descreveu hipóteses que implicam acréscimo
patrimonial, o que é totalmente permitido.
O art. 3o, da Lei no 7.713/1988, dispõe:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem
qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital,
o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês,
decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva
entre o valor de transmissão do bem ou direito e o
respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas
as operações que importem alienação, a qualquer título, de
bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação,
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins.
(...)
O art. 23, da Lei no 9.249/1995, por sua vez, assim disciplina:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas
jurídicas, a título de integralização de capital, bens e
direitos pelo valor constante da respectiva declaração de
bens ou pelo valor de mercado.
(...)
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da
declaração de bens, a diferença a maior será tributável
como ganho de capital
Da leitura de tais dispositivos, conclui-se que os mesmos não
definiram o fato gerador do imposto de renda (o qual já está previsto
no CTN), mas apenas descreveram situações que refletem acréscimo
patrimonial.
Diante do exposto, portanto, verifica-se que são totalmente
improcedentes as alegações no sentido de que a transferência a
pessoa jurídica, a título de integralização de capital, de bem imóvel
pertencente à pessoa física por valor superior ao informado na sua
declaração de ajuste anual ou, em caso de não comprovação deste,
por valor superior ao custo de aquisição do imóvel apurado pela
autoridade fiscal, não implica na ocorrência de ganho de capital
tributável.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal
Regional Federal da 4a Região conforta o entendimento aqui
exposto:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TRANSFERÊNCIA
DE BEM IMÓVEL PARA A INTEGRALIZAÇÃO DE
CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA. INCIDÊNCIA DA
EXAÇÃO. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM
PARA
QUE
SEJAM
ANALISADAS
AS
QUESTÕES
TIDAS
POR
PREJUDICADAS
NOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que é legítima a incidência de Imposto de Renda
sobre ganhos de capital decorrentes da diferença entre o
valor de aquisição e o de incorporação de imóveis de
pessoa física, para integralização de capital de pessoa
jurídica da qual é sócio. Nesse sentido: AgRg no REsp
1.016.766/PR, Rel.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
13/03/2009, REsp 70.2915/RS, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 21/09/2007, REsp 867.276/RS, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 08/11/2006,
REsp 789.004/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJ 03/04/2006, REsp 660.692/SC, Rel.
Ministro
Francisco
Falcão,
Primeira
Turma,
DJ
13/03/2006, REsp 260.499/RS, Rel. Ministro Milton Luiz
Pereira, Primeira Turma, DJ 13/12/2004.
2. (...)
3. Reconhecida a possibilidade de incidência de imposto de
renda na operação realizada, devem os autos retornar à
origem a fim de que se proceda ao julgamento das questões
tidas por prejudicadas nos embargos à execução.
4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos
autos à origem.
(STJ, REsp 1214780/RS, Segunda Turma, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques, DJe 04/03/2011)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCORPORAÇÃO
DE IMÓVEL PARA O CAPITAL SOCIAL DA PESSOA
JURÍDICA. VALOR MAIOR DO QUE O DE AQUISIÇÃO.
GANHOS DE CAPITAL. INCIDÊNCIA.
1. Hipótese em que a incorporação do imóvel ao capital
societário se deu por valor maior do que o de aquisição do
imóvel.
2. Aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é legítima a incidência de Imposto
de Renda sobre ganhos de capital decorrentes da diferença
entre o valor de aquisição e o de incorporação de imóveis
de pessoa física, para integralização de capital de pessoa
jurídica da qual é sócio.
3. Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1.016.766/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/03/2009)

TRIBUTÁRIO. IRPJ. INCIDÊNCIA NA INCORPORAÇÃO
DE BEM IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. SOCIEDADE
POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA.
1 A transferência de bem imóvel com fim de integralizar o
capital social é fato que traz aproveitamento ao sócio dos
resultados
líquidos, propiciando
parcela
do
lucro,
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

representando, pois, aumento patrimonial sujeito à
incidência de imposto de renda.
2 Recurso especial provido.
(STJ, REsp 260.499/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira,
Primeira Turma, DJ 13/12/2004)

TRIBUTÁRIO.
IRPF.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
INCORPORAÇÃO
DE
BEM
AO
PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. DIFERENÇA
POSITIVA ENTRE O VALOR DA AQUISIÇÃO E O VALOR
DA INTEGRALIZAÇÃO DO BEM. GANHO DE CAPITAL.
LEGITIMIDADE DA TRIBUTAÇÃO.
1. (...)
2. A incorporação de bem particular do sócio ao
patrimônio
da
pessoa
jurídica,
por
ocasião
da
integralização do capital social, não representa, por si só,
acréscimo
patrimonial.
No
entanto,
quando
esta
incorporação se dá por valor superior ao valor pelo qual
adquirido o bem pela pessoa física, inegavelmente se está
diante de acréscimo patrimonial, em sua perspectiva
estática (ganho de capital). Havendo expressa previsão
legal (artigo 23, §2o, da Lei no 9.249/95) e ajustando-se ao
conceito de acréscimo patrimonial (CTN, artigo 43), fato
gerador próprio do imposto de renda, mostra-se legítima a
incidência do IRPF sobre o ganho de capital decorrente da
operação de incorporação de bem particular da pessoa
física ao patrimônio da pessoa jurídica.
3. Apelo improvido.
(TRF4, AC 2006.71.02.0013468, Primeira Turma, Relator
Joel Ilan Paciornik, D.E. 29/06/2011)
Sendo assim, presente a diferença positiva entre o valor atribuído ao
bem imóvel localizado na Rua Manoel Francisco da Costa,
matriculado sob o número 43.776 no Cartório de Registro de Imóveis
de Jaraguá do Sul/SC, na integralização do capital da sociedade
empresária Grade Administradora de Bens Ltda (R$ 369.400,00) e o
custo de aquisição do referido bem imóvel apurado pela autoridade
fiscal devido a não comprovação do valor constante na declaração
de ajuste anual da pessoa física (R$ 210.625,46), e estando claro que
essa diferença (R$ 158.774,54) é fato gerador do imposto de renda,
por consistir em um acréscimo patrimonial, tenho como escorreito o
procedimento da autoridade fiscal de efetuar o lançamento do
imposto de renda incidente sobre o ganho de capital apurado.
Ressalte-se que, ao contrário do que pensa o Autuado, a
transferência a pessoa jurídica, a título de integralização de capital,
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

de bem imóvel pertencente a pessoa física, caracteriza espécie de
alienação.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Tribunal Regional
Federal da 4a Região:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TRANSFERÊNCIA
DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
SOCIAL. PERMUTA DE IMÓVEIS COM HARAS. JUROS
DE MORA. SELIC.
1. A legislação aplicável à espécie, mormente os parágrafos
2o e 3o do art.
3o da Lei no 7.713/88, alberga um conceito amplo de
alienação de imóveis, com ganho de capital, como fato
gerador de Imposto de Renda. Esses dispositivos apontam,
no plano da legislação ordinária e trazendo os requisitos de
aplicação das normas do CTN, as hipóteses em que se
configuram a existência de "renda e proventos de qualquer
natureza" previstos na Constituição (art. 153, inc. III, da
CF/88). Proventos têm o significado de rendimento,
proveito ou lucro, e a Lei no 7.713/88 apontou as hipóteses
em que podem ocorrer proventos decorrentes ganhos de
capital tributáveis.
2. A integralização de capital social mediante a
transferência de imóveis caracteriza espécie de alienação e,
nos termos dos parágrafos 2o e 3o do art. 3o da Lei no
7.713/88, tornam eventuais ganhos de capital hipóteses de
incidência de Imposto de Renda.
(...)
8. (...)
(TRF4, AC 2001.71.08.0059219, Segunda Turma, Relatora
Luciane Amaral Corrêa Münch, D.E. 15/10/2008)
O Autuado, ao tratar do ganho de capital apurado pela autoridade
fiscal, também alega que o custo da casa construída no terreno
localizado na Rua Manoel Francisco da Costa, matriculado sob o
número 43.776 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do
Sul/SC, não corresponde ao valor arbitrado pela autoridade fiscal
(R$ 174.625,46), mas sim ao que informou à autoridade fiscal (R$
221.436,54).
Diz que devido ao padrão de acabamento da construção e às
dificuldades enfrentadas para a construção os custos da obra
ficaram acima da média estabelecida pelo SINDUSCON (CUB).
Em que pese tais argumentos, entendo que o valor apurado pela
autoridade fiscal a título de custo da casa construída no terreno
localizado na Rua Manoel Francisco da Costa, matriculado sob o
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

número 43.776 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do
Sul/SC, não merece nenhum reparo (R$ 174.625,46).
O lançamento é o procedimento administrativo pelo qual o auditor
fiscal constitui o crédito tributário, verificando a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinando a matéria
tributável, calculando o montante do tributo devido, identificando o
sujeito passivo e, sendo caso, propondo a aplicação da penalidade
cabível.
Ordinariamente, o lançamento deve ser feito com base em
esclarecimentos, registros contábeis e documentos fornecidos pelo
próprio sujeito passivo.
Ocorre que, habitualmente, as autoridades fiscais deparam-se com
sujeitos passivos que além de não recolherem os tributos devidos,
também não disponibilizam registros contábeis e documentos de
apresentação obrigatória ou os apresentam de forma deficiente.
Nesses casos, a legislação tributária prevê, com base na regra
elementar do Direito de que a ninguém é lícito tirar vantagem da
própria ilicitude, a utilização do arbitramento no lançamento fiscal.
Tal técnica visa garantir a constituição do crédito tributário,
impedindo que o sujeito passivo que obteve ganho de capital em
alienação de bem imóvel seja beneficiado pela não disponibilização
de documentos de apresentação obrigatória, ou seja, de provas do
valor que indica corresponder ao custo de aquisição de bem imóvel
alienado.
No caso vertente, infere-se da leitura do Termo de Verificação Fiscal
de fls. 240 a 266, que o Autuado, embora devidamente intimado pela
autoridade fiscal, não apresentou nenhum comprovante dos gastos
efetuados na construção da casa erguida no terreno localizado na
Rua Manoel Francisco da Costa, matriculado sob o número 43.776
no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul/SC.
Verifica-se, com efeito, que a autoridade fiscal agiu legitimamente ao
efetuar o arbitramento do custo de construção da referida casa, visto
que o Autuado não apresentou elementos que possibilitassem a
apuração de maneira direta do referido custo.
Com efeito, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou
arbitrariedade na realização do arbitramento efetuado pela
autoridade fiscal.
Quanto à alegação de que, devido ao padrão de acabamento da
construção e às dificuldades fora do comum enfrentadas para a
construção, a utilização do CUB médio do SINDUSCON de
Florianópolis/SC para arbitrar o custo de construção da referida
casa seria indevida, cabe lembrar que a única análise que pode ser
feita em relação ao parâmetro utilizado em arbitramento refere-se a
sua razoabilidade.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

No presente caso, tendo em vista que os próprios documentos
referentes a obra apresentados pelo Autuado, que constam às fls. 172
a 181 e que são discriminados nos parágrafos 9.1. a 9.5. do Termo
de Verificação Fiscal de fls. 240 a 266, não demonstram o alegado
alto padrão de acabamento da obra e as alegadas dificuldades fora
do comum enfrentadas para a construção, entendo que o parâmetro
utilizado pela autoridade fiscal para efetuar o arbitramento (CUB
médio do SINDUSCON de Florianópolis/SC), ao contrário do que
alega o Autuado, é razoável e legítimo.
Destarte, verifica-se que o valor arbitrado pela autoridade fiscal a
título de custo da casa construída no terreno localizado na Rua
Manoel Francisco da Costa, matriculado sob o número 43.776 no
Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul/SC (R$
174.625,46), não merece nenhum reparo.
Por fim, cabe registrar que a alegação de que o artigo 23, §2o, da Lei
no 9.249/1995, fere o disposto no artigo 43 do Código Tributário
Nacional, não procede, visto que, conforme já dito no presente voto,
o referido dispositivo de lei ordinária apenas descreve situação que
reflete acréscimo patrimonial, ou seja, o fato gerador do imposto de
renda definido no mencionado dispositivo do Código Tributário
Nacional.
Deve-se ressaltar, também, que a alegação de que o artigo 23, §2o,
da Lei no 9.249/1995, fere a Constituição Federal não pode ser
apreciada no presente julgamento, porquanto, conforme já dito no
presente voto, é vedado à autoridade julgadora, em sede de processo
administrativo fiscal, afastar a aplicação, por inconstitucionalidade,
de ato normativo regularmente editado.
4. Omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
O Autuado, em sede de impugnação, aduz que a omissão de
rendimentos
tributáveis
recebidos
da
sociedade
empresária
Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda apurada pela autoridade
fiscal é totalmente improcedente, porquanto teria sido apurada com
base em lançamentos equivocados efetuados na contabilidade da
sociedade empresária Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Sucede que os artigos 226 do Código Civil e 378 do Código de
Processo Civil são claros ao determinar que os livros e registros
contábeis provam contra as pessoas a que pertencem e que eventual
inexatidão contida neles deve ser comprovada por estas (as pessoas
a que pertencem).
No presente caso, porém, observa-se, da análise dos autos, que o
Autuado, embora tenha sido sócio-administrador da sociedade
empresária Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda e atualmente
seja seu administrador, não apresentou nenhuma prova de que os
lançamentos efetuados na contabilidade da mesma (Grameyer) na
conta dos sócios-administradores Alceu Grade e Dohren Dina Grade
(contas número 220.101 e 220.102) com contrapartida em conta
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

diferente da conta “240.501 Lucros Acumulados” (110.102.001 –
Banco do Brasil; 210.101.001 – Fornecedores Nacionais;
110.101.001 – Caixa) foram realmente efetuados de forma
equivocada. Ademais, verifica-se que o Autuado também não
apresentou nenhuma prova de que foram efetuados lançamentos a
maior na conta “210.201.002– PRÓ-LABORES A PAGAR”.
Destarte, não há como se acatar a alegação de que a omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica registrada na
presente autuação foi apurada com base em lançamentos contábeis
equivocados, visto que o Impugnante não apresentou nenhum
elemento de prova capaz de demonstrar a ocorrência dos equívocos
que alega terem ocorrido.
Cabe ressaltar que a apresentação de balanço patrimonial (fls.
65/66) e demonstração de resultado do exercício (fl. 67) indicando
que a sociedade empresária Grameyer Equipamentos Eletrônicos
Ltda obteve lucros no ano de 2003 em valor suficiente para efetuar o
pagamento dos montantes registrados nos comprovantes de fls. 22/23
a título de distribuição de lucros, não tem o condão de demonstrar a
improcedência da omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica apurada pela autoridade fiscal, visto que não faz
prova de que os lançamentos efetuados na contabilidade da mesma
(Grameyer) na conta dos sócios-administradores Alceu Grade e
Dohren Dina Grade (contas número 220.101 e 220.102) com
contrapartida em conta diferente da conta “240.501 Lucros
Acumulados” (110.102.001 – Banco do Brasil; 210.101.001 –
Fornecedores Nacionais; 110.101.001 –Caixa) foram realmente
efetuados de forma equivocada, e não faz prova de que foram
efetuados lançamentos a maior na conta “210.201.002 – PRÓ-
LABORES A PAGAR”.
Por fim, deve-se frisar que, por falta de previsão legal, não pode ser
aceita a alegação de que a autoridade fiscal deveria ter alertado a
sociedade empresária Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda
para que efetuasse os ajustes necessários em sua contabilidade.
5. Requerimentos de perícias
O pedido de realização de perícia imobiliária no imóvel construído
sobre o terreno localizado na Rua Manoel Francisco da Costa
(matrícula no 43.776 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá
do Sul/SC) deve ser indeferido, porquanto, conforme já dito no item 3
do presente voto (3. Ganho de Capital), foi o Interessado que deu azo
a realização do arbitramento do custo de construção da referida
casa e que o mesmo não apresentou nenhuma prova capaz de
demonstrar que o parâmetro utilizado no arbitramento não é
razoável.
Sendo assim, tendo em vista que a realização de perícia não se presta
a suprir prova não apresentada por aquele a quem incumbia carreá-
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-007.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006850/2008-59

la ao processo, não há que se falar em necessidade de realização da
perícia imobiliária requerida pelo Interessado.
A perícia contábil requerida, por sua vez, também se mostra
desnecessária, visto que a pretendida demonstração de que a
sociedade empresária Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda
contava, no ano de 2003, com lucros acumulados em valor suficiente
para efetuar o pagamento dos montantes registrados nos
comprovantes de fls. 22/23 a título de distribuição de lucros, não tem
o condão de demonstrar a improcedência da omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica apurada pela autoridade
fiscal, visto que não faz prova de que os lançamentos efetuados na
contabilidade da mesma (Grameyer) na conta dos sócios-
administradores Alceu Grade e Dohren Dina Grade (contas número
220.101 e 220.102) com contrapartida em conta diferente da conta
“240.501 Lucros Acumulados” (110.102.001 – Banco do Brasil;
210.101.001 – Fornecedores Nacionais; 110.101.001 –Caixa) foram
realmente efetuados de forma equivocada, e não faz prova de que
foram efetuados lançamentos a maior na conta “210.201.002 – PRÓ-
LABORES A PAGAR”.
Destarte, o requerimento de perícia contábil, por força do disposto
no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972 deve ser indeferido.
(...)”
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, e voto por nega-lhe provimento.
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital